Tribunal: TJSP
Processo: 1023938-61.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Cumprimento de sentença. Ação de embargos de terceiro. Ilegitimidade ativa. Descabimento. Invocação de escudo à propriedade e posse em razão do instituto do bem de família. Ofensa ao princípio da segurança jurídica. Inexistência. Limites subjetivos da coisa julgada. Tema analisado que, ademais, aferiu as alegações do devedor originário em confronto com a prova

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Cumprimento de sentença. Ação de embargos de terceiro. Ilegitimidade ativa. Descabimento. Invocação de escudo à propriedade e posse em razão do instituto do bem de família. Ofensa ao princípio da segurança jurídica. Inexistência. Limites subjetivos da coisa julgada. Tema analisado que, ademais, aferiu as alegações do devedor originário em confronto com a prova por ele produzida. Regime de bens. Irrelevância. Instituto que afasta o comprometimento de bem que acolha a moradia familiar. Não presença, além disso, das exceções legais. Alienação judicial de parte da coisa com preservação da metade ideal. Impossibilidade. Índole do bem que impede essa pretensão. Posição firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Prova do uso residencial. Validade. Impugnação que demandava contraprova dos réus (CPC, art. 373, II), não realizada a contento. Demonstração segura dos requisitos da contenda, a impor a proteção requerida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000491272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1023938-61.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes PAULO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA e FERNANDA
LÚCIA DE ARAÚJO, é apelada MARIA ROSA GARCIA VIEIRA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS
ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1023938-61.2019.8.26.0577
Voto no 44523
2/14

VOTO No: 44523
APELAÇÃO CÍVEL No 1023938-61.2019.8.26.0577
COMARCA:São José dos Campos
Apelantes: Paulo Henrique dos Santos Pereira e Fernanda Lúcia de Araújo
Apelado: Maria Rosa Garcia Vieira
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Cumprimento de
sentença. Ação de embargos de terceiro. Ilegitimidade ativa.
Descabimento. Invocação de escudo à propriedade e posse
em razão do instituto do bem de família. Ofensa ao princípio
da segurança jurídica. Inexistência. Limites subjetivos da
coisa julgada. Tema analisado que, ademais, aferiu as
alegações do devedor originário em confronto com a prova
por ele produzida. Regime de bens. Irrelevância. Instituto
que afasta o comprometimento de bem que acolha a moradia
familiar. Não presença, além disso, das exceções legais.
Alienação judicial de parte da coisa com preservação da
metade ideal. Impossibilidade. Índole do bem que impede
essa pretensão. Posição firmada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Prova do uso residencial. Validade.
Impugnação que demandava contraprova dos réus (CPC, art.
373, II), não realizada a contento. Demonstração segura dos
requisitos da contenda, a impor a proteção requerida.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de AÇÃO DE EMBARGOS DE
TERCEIRO julgada procedente pela r. sentença da pena do ilustre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1023938-61.2019.8.26.0577
Voto no 44523
3/14

Magistrado Brenno Gimenes Cesca, de relatório adotado.
Recorrem os apelantes indicando a preliminar de
ilegitimidade ativa e, no mérito, que a r. deliberação enfrentada, como
lançada, está a violar o axioma da segurança jurídica, duelando, na
essência, com a que foi proferida na impugnação atirada pelo esposo da
apelada, para enfim arrematar com as conclusões de que (1) a prova da
residência familiar é débil, (2) o regime de bens adotado autoriza impor à
apelada a assunção de dívida comum e (3) a venda judicial do imóvel
salvaguardará metade do valor em prol desta última (fls. 1.269/1.284).
Respostas às fls. 1.383/1.390.
Oposição ao julgamento virtual (folha 1.394).
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de ação voltada a controverter o
cumprimento de sentença instaurado em demanda de obrigação de fazer
somada dos pedidos de indenização por danos moral e material e de
repetição de indébito.
Diz a autora, em conveniente suma, que adquiriu,
em conjunto com seu marido, o imóvel objeto desta contenda, o qual, há
muito, foi destinado à moradia da família, de sorte que a constrição levada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1023938-61.2019.8.26.0577
Voto no 44523
4/14

a termo não é possível, rogando, dessa forma, pela respectiva liberação
((fls. 1/15).
Citados, os réus se escudaram. Não se opuseram
à “preliminar” de legitimidade ativa assentada pela recorrida e, no mérito,
arguiram a impossibilidade de acolhimento do pedido encetado, haja vista
que o regime de bens implica, ausentes as exceções insertas no Código
Civil (artigos 263 e 264), na repartição das dívidas familiares, protestando,
no mais, com relação à discrepância de endereços da apelada e de seu
esposo, para enfim negar a existência do intuito de utilizar o bem como
residência familiar, assim como para enfatizar a possibilidade de se
proceder à sua venda judicial, destinando-se a metade ideal a esta última
(fls. 1.250/1.258).
A r. sentença ofendida julgou a lide de maneira
antecipada, motivando sua convicção quanto ao núcleo da causa na
premissa de que a apelada conseguiu demonstrar, de modo cabal, a
instituição do imóvel como bem de família, a torná-la credora da proteção
conferida pela Lei no 8.009/1990, seja em face do cânone da Carta
Republicana (art. 226), seja porque não presentes as ressalvas contidas nos
artigos 3o e 4o do diploma federal acima mencionado (fls. 1.263/1.265).
O apelo não medra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1023938-61.2019.8.26.0577
Voto no 44523
5/14

A brandida ilegitimidade ativa é imprópria.
Menos em razão da expressa manifestação de
renúncia dos apelantes em relação ao que denominaram de “preliminares”
[confira-se à folha 1.251, oitavo parágrafo “(...) Quanto as preliminares nada a
se opor (...)”], senão porque o libelo, diversamente do que creem os
apelantes, não está atacando o ponto relativo à invasão de sua metade ideal
sobre o imóvel e sim a impossibilidade dele ser penhorado, eis que
protegido pelo instituto do bem de família (Lei no 8.009/1990).
Veja-se, a propósito, que o pedido é manifesto,
vale dizer: “[...] 4. A total procedência da ação para julgar procedente o pedido
formulado nesta ação, extinguindo-se o ato constritivo de fls. 375/376 + 368/369 dos
autos principais (Cumprimento de Sentença), por ser comprovada a condição do
imóvel objeto da constrição indevida (Rua Vilma Fátima de Oliveira, no. 220,
apartamento 64, Cidade Morumby, São José dos Campos
São Paulo, CEP
12.236-630 melhor descrito na mat. 186.221 do CRI de SJC) como bem de família, a
teor da norma do artigo 1o da Lei 8.009/90, determinando o cancelamento da Av. 03,
datada de 04 de outubro de 2018, conforme norma do artigo 681 do NCPC e, por
conseguinte, desfazendo-se a respectiva ordem judicial ora atacada (NCPC, art. 674,
caput), confirmando a liminar requerida e concedida em favor da Embargante; [...]”.
Nessa linha, é certo dizer que o presente debate
transcende o simples exame de a constrição ter alcançado exatos cinquenta
por cento (50%) do imóvel, eis que, insista-se, o pleito está direcionado à
preservação da totalidade da unidade adquirida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1023938-61.2019.8.26.0577
Voto no 44523
6/14

Nada mais.
Daí a lembrança da boa doutrina de Vicente
Greco Filho (Direito Processual Civil brasileiro. São Paulo: Saraiva.
2009. Volume 3, páginas 266/267), no rumo de que a finalidade
primordial da contenda “(...) tem por objeto a exclusão dos efeitos de uma decisão
judicial e que completa a sistemática dos limites subjetivos da coisa julgada, que não
pode beneficiar nem prejudicar terceiros. (...)”, secundado por Antonio Carlos
Marcato (Procedimentos Especiais. São Paulo: Atlas. 2017, pág. 227),
que também afirma o escopo de se “(...) obter tutela jurisdicional que proteja
sua posse, domínio ou outro direito sobre o bem (...)”.
Logo, considerando-se que a apelada tem por
desejo livrar o imóvel da apreensão efetivada, tudo para se preservar a
moradia da família, a sua legitimidade ativa, mote pelo qual fica rechaçada
a preliminar levantada.
Relativamente à suposta lesão à máxima da
segurança jurídica, calha esclarecer que a extensão dada pelos recorrentes
(à decisão exarada na impugnação disparada pelo esposo da apelada) é
insustentável.
É que se olvidaram os recorrentes dos limites

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1023938-61.2019.8.26.0577
Voto no 44523
7/14

subjetivos da coisa julgada, que não podem ultrapassar óbvio anotar
aqueles que se envolveram no litígio.
Impende registrar que a disposição instrumental
então vigente (CPC/1973, artigo 472) foi mantida em seu sentido na
jovem codificação processual (artigo 506), a revelar a aversão do
legislador à extrapolação dos efeitos da decisão a pessoas que não
participaram da causa, principalmente para lhe prejudicar (Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. Código de Processo Civil
Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais. 16a edição. 2016, página
1.340; Luiz Guilherme Pennachi Dellore. Comentários ao Código de
Processo Civil. Coordenação de Angélica Arruda Alvim, Araken de
Assis, Eduardo Arruda Alvim e George Salomão Leite. São Paulo:
Saraiva. 2016, páginas 619/620).
A tormenta jurídica, com a devida vênia, é
inexistente, porquanto a r. sentença que julgou a impugnação ofertada pelo
esposo da apelada tomou em consideração as provas por ele produzidas,
insuficiente, no entender de seu mui ilustre subscritor, a comprovar os
pressupostos do instituto, insuficiência essa que, todavia, não se operou na
momentânea causa, cuja robusta documentação deixou clara a ocupação
da célula familiar no imóvel penhorado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1023938-61.2019.8.26.0577
Voto no 44523
8/14

Nessa trilha, não há duas verdades antagônicas
entre si, mas sim a análise das provas apresentadas em momentos e por
litigantes
distintos, cuja convivência, diga-se novamente, encontra
explicação no regime jurídico da coisa julgada, em especial nos limites
subjetivos do instituto.
E nem se argumente com eventuais manobras
adotadas pelo esposo da apelada, eis que as mesmas, se existentes, não são
capazes de afetar o direito por esta vibrado.
Esta, convenha-se, é a única porta tecnicamente
adequada à norma processual antes aludida, exaurindo-se nela mesma,
vale dizer, proteger as legítimas propriedade e posse da apelada.
Doutro giro, a questão acerca do regime de bens
adotado pela recorrente e seu marido é, no mínimo, curiosa.
E isto porque, em verdade, o cerne discutido não
está centrado na fortuita comunicação das dívidas de ambos os cônjuges.
O que está em jogo é se o imóvel resiste ao
débito ou não.
Nessa senda, feita a atenta leitura dos comandos
integrantes da Lei no 8.009/1990, é possível ver que o imóvel residencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1023938-61.2019.8.26.0577
Voto no 44523
9/14

sempre estará forrado de servir à quitação das pendências dos devedores,
exceto se se estiver diante das exceções contidas no artigo 3o, o que não
acontece na espécie. Ei-las:
“(...) II
pelo titular do crédito decorrente do
financiamento destinado à construção ou à aquisição do
imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos
em função do respectivo contrato;
III pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os
direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o
devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as
hipóteses em que ambos responderão pela dívida;
IV para cobrança de impostos, predial ou territorial,
taxas e contribuições devidas em função do imóvel
familiar;
V para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido
como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;
VI por ter sido adquirido com produto de crime ou para
execução
de
sentença
penal
condenatória
a
ressarcimento, indenização ou perdimento de bens.
VII por obrigação decorrente de fiança concedida em
contrato de locação. (...)”.
Não custa lembrar, ainda, que tampouco está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1023938-61.2019.8.26.0577
Voto no 44523
10/14

presente a hipótese marcada no art. 4o da Lei no 8.009/1990, cuja alegação
e comprovação restaram abandonadas pelos recorrentes.
Inexiste, pois, no que tange ao tema, base à
queixa recursal.
Mais ainda, despropositada a aspiração dos
apelantes em querer levar o imóvel à hasta pública, garantindo-se à
apelada a metade do produto da alienação.
O raciocínio assaz simplório está perdendo de
vista um detalhe significativo, qual seja, que o imóvel, justamente por ser
indivisível, não comporta cisão diante do instituto do bem de família.
A tal arremate se chega pela leitura do art. 1o da
lei em comento, cuja exegese já está firmada nessa direção pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça há mais de meia década, possível destacar,
dentre inúmeros, os seguintes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BEM
DE
FAMÍLIA
DIVISÍVEL.
PAVIMENTOS
INDEPENDENTES.
PENHORA
DE FRAÇÃO IDEAL DO
PAVIMENTO
COMERCIAL.
POSSIBILIDADE.
AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial das Turmas componentes da Segunda Seção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1023938-61.2019.8.26.0577
Voto no 44523
11/14

desta Corte Superior é firme no sentido de que o imóvel indivisível
protegido pela impenhorabilidade do bem de família deve sê-lo em sua
integralidade, sob pena de tornar inócua a proteção legal.
2 Contudo, esta Corte possui também o entendimento de que é viável a
penhora de parte do imóvel caracterizado como bem de família, quando
desmembrável, e desde que este desmembramento não prejudique ou
inviabilize a residência da família.
3. No caso dos autos, o acórdão recorrido consignou tratar-se de imóvel
com destinações distintas e separadas uma da outra, situando-se a parte
comercial no pavimento térreo e a residencial no pavimento superior,
ficando caracterizada a possibilidade de penhora da fração do bem relativa
à parcela de uso comercial.
4. A alteração do acórdão recorrido, para concluir pela indivisibilidade do
imóvel ou afastar o seu uso comercial, na forma que pretende o recorrente,
demandaria a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, providência
inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 5.
Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 573.226/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j.
02.02.2017).
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE
IMÓVEIS. EMBARGOS DE TERCEIROS. BEM DE FAMÍLIA.
PENHORA DA FRAÇÃO IDEAL. DESMEMBRAMENTO DO
BEM. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE
DE DESMEMBRAMENTO. PENHORA INVIÁVEL. SÚMULA No
83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível a penhora de fração ideal de bem de família, nas hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1023938-61.2019.8.26.0577
Voto no 44523
12/14

legais, desde que possível o desmembramento do imóvel sem sua
descaracterização. Precedentes do STJ.
2. No caso, assentando o Tribunal de origem ser impossível o
desmembramento do imóvel, torna-se inviável a penhora da fração ideal do
bem de família. Súmula no 83/STJ. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1193630/SP, Rel. Min. Luís Felipe
Salomão, j. 25.09.2018).
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS
DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
EMBARGADA.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral
solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do
CPC/15.
2. É possível a penhora de fração ideal de bem de família, nas hipóteses
legais, desde que possível o desmembramento do imóvel sem sua
descaracterização. Precedentes. 2.1. No caso em tela, a Corte de origem
entendeu ser indivisível o bem, afastando a penhora. Incidência das
Súmulas 7 e 83/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp no 1.663.895/PR, Rel. Min. Marco Buzzi,
j. 30.09.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1023938-61.2019.8.26.0577
Voto no 44523
13/14

Portanto, a intelecção dos apelantes, além de se
situar completamente fora do texto legal, não guarda qualquer harmonia
com o uniforme posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
de sorte que a convicção externada pelo ilustre Sentenciados de piso é
incensurável.
Ao cabo, calha firmar que a tese de insuficiência
probatória não vinga.
A apelada trouxe, com exuberância, diversos
demonstrativos da ocupação residencial, cuja contraprova estava a cargo
dos apelantes (CPC, art. 373, II).
Se a quantidade de documentos juntados não
demonstra o exercício de residência, então cabia aos apelantes, mercê da
utilização de todos os meios juridicamente admitidos, trazer outros
elementos que pudessem embasar (A) a negação do uso do imóvel como
residência familiar, (B) a existência de outros bens disponíveis a essa
função e (C) o suposto conflito de endereços mediante certidão da
fornecedora de energia, cujo silêncio não lhes favorece.
Diante disso, e porque atendidos os pressupostos
do exclusivo intento da ação em voga, repousados na transparente dicção
do comando inscrito na Lei no 8.009/1990 (Art. 5o. Para os efeitos de
impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1023938-61.2019.8.26.0577
Voto no 44523
14/14

casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.), outra não poderia ser a
solução do conflito senão o acolhimento do pedido na exata dimensão do
que cuidou o ilustre Sentenciador monocrático, eis que a penhora efetivada
vulnerou o real direitos da apelada (bem de família), que jamais poderia ter
sido alcançado.
Estes, pois, os precisos alicerces que autorizam
preservar a r. deliberação de primeiro grau por seus fundamentos bem
arranjados.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator